Tribunal: STF
Processo: AI 709463
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ADVOGADO IMPOSSIBILITADO DE COMPARECER AO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO 
   DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DOS INCISOS XXXV, LIV e LV
   DO ART. 5º. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. 
   A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de
   julgamento que se efetivou regularmente.
2. Embargos 
   rejeitados.